Tribunal: STF
Processo: ARE 1396051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, EXCESSO DE VELOCIDADE E INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE TRÂNSITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. A alegação de nulidade de ato processual só pode ser acolhida quando demonstrado o efetivo prejuízo para a parte. Na espécie, não se verifica o vício apontado pelo recorrente, uma vez que a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada.



    2. Não é possível afastar de plano a ocorrência de crime doloso contra a vida (dolo eventual) se o acusado, em visível estado de embriaguez alcoólica, dirigindo em velocidade excessiva e com os faróis apagados, vem a atropelar e matar a vítima que atravessava a faixa de pedestre.



    3. As circunstâncias concretas do caso não descartam a configuração do dolo eventual, o qual não se extrai da mente do autor, mas do conjunto fático probatório produzido nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri se manifestar sobre a matéria.



    4. As Cortes Superiores (STF e STJ) já afirmaram a incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora objetiva referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, impondo-se o seu afastamento.



    5. Recurso conhecido e parcialmente provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso em análise, as provas indicam que o acusado, de madrugada, após ingerir bebida alcoólica, trafegando em velocidade superior a permitida para o local (90 km/h, segundo o laudo pericial de fls. 186/206) e com os faróis apagados, atropelou a vítima que estava atravessando a faixa de pedestre.



    Ora, as circunstâncias do caso em análise, quais sejam, o fato de tero réu ter ingerido bebida alcoolica e depois sair dirigindo em alta velocidade, com violação às normas de trânsito, apontam para a configuração do dolo eventual, o qual, segundo a jurisprudência dominante, não se extrai da mente do autor, mas do conjunto fático-probatório produzido nos autos.



    A comprovação da indiferença em relação ao resultado morte deverá ser apreciada, portanto, pelo Conselho de Sentença.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente